Tribunal: TJDFT
Processo: 0729038-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE). SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITADO). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS MORAIS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO QUE REPERCUTA NA GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre a Vara de Execuções Penais e a Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública. O Juízo suscitante defendeu que a ação possui natureza cível e patrimonial, sem repercussão na rotina dos estabelecimentos penais. O suscitado, por sua vez, argumentou que a decisão da ação civil impactará o funcionamento das unidades prisionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação civil pública em que se busca a reparação por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço público pelo Distrito Federal, quanto ao fornecimento de alimentação no sistema prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008) estabelece que compete às Varas de Execuções Penais a execução das penas e medidas de segurança, bem como a fiscalização dos estabelecimentos prisionais.
4. A ação civil proposta possui natureza indenizatória, voltada exclusivamente ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, sem pedido de obrigação de fazer ou qualquer medida que interfira diretamente na administração ou funcionamento das unidades prisionais.
5. O objeto da ação não se enquadra nas atribuições da Vara de Execuções Penais, conforme o art. 23 da Lei no 11.697/2008.
6. Por outro lado, o art. 26 da mesma lei confere às Varas da Fazenda Pública competência para processar e julgar ações em que o Distrito Federal figure como parte, especialmente aquelas que envolvem responsabilidade civil do Estado.
7. Se a petição inicial da Defensoria Pública confirma que o pedido se limita à condenação por danos morais, sem repercussão prática na gestão do sistema prisional, a competência é do Juízo da Vara da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Competência do Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
Tese de julgamento:
" A competência para julgar ação civil pública de natureza exclusivamente indenizatória, voltada ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, sem repercussão na gestão do sistema prisional, é do Juízo da Vara da Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 23 e art. 26 da Lei no 11.697/2008.